Tribunal: TJSP
Processo: 2030297-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento não conhecido, por intempestividade – Demonstração da indisponibilidade de acesso ao sistema de peticionamento eletrônico (e-SAJ), em virtude de problemas de ordem técnica, no último dia do prazo recursal – Prorrogação do prazo para o dia útil subsequente – Reconhecimento da tempestividade - Incidência do art. 224, § 1o, do CPC/2015 c.c. art. 3o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento não conhecido, por intempestividade – Demonstração da indisponibilidade de acesso ao sistema de peticionamento eletrônico (e-SAJ), em virtude de problemas de ordem técnica, no último dia do prazo recursal – Prorrogação do prazo para o dia útil subsequente – Reconhecimento da tempestividade - Incidência do art. 224, § 1o, do CPC/2015 c.c. art. 3o do Provimento da Presidência do TJSP 87/2013 e art. 8o, da Resolução do TJSP 551/2011 - Embargos acolhidos, para recebimento e processamento do agravo interposto pelo embargante.